Tribunal: TJDFT
Processo: 0718097-19.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Posse ilegal de munições de uso permitido e de drogas para consumo pessoal. Provas. Laudo definitivo de substância.
1 – O laudo de substância, mesmo que preliminar, corroborado por outras provas nos autos, é suficiente para provar a materialidade do delito de posse de drogas para uso pessoal, pois o material foi identificado e qualificado por perito criminal, com estrita observância às formalidades legais. Precedentes do STJ e do TJDFT.
2 - As declarações dos policiais que participaram do flagrante, coerentes e harmônicas, somadas ao relato da tia do réu - no sentido de que a maconha apreendida na casa e as munições guardadas na maleta escondida pela tia pertenciam ao réu - provam que o réu manteve sob sua guarda munições de uso permitido e porção de maconha para uso pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. É de se manter a condenação pelos crimes do art. 12 da L. 10.826/03 e 28 da L. 11.343/06.
3 - Apelação não provida.